Tribunal: STJ
Processo: 0034206-07.2012.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811858 - SP (2024/0455314-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS GABRIEL CANALE SANCHES
ADVOGADOS
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
LUCIANA VIDALI BALIEIRO - SP161838
RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
MAYARA ALCANTARA - SP434093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: IVAN DE OLIVEIRA CAMPOS BUENO
ADVOGADOS
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
LUCIANA VIDALI BALIEIRO - SP161838
RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
MAYARA ALCANTARA - SP434093
INTERES.
: SERGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO
ADVOGADOS
: MANOEL CUNHA LACERDA - MS001099
ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
BRUNA CERONE LOIOLA - SP360116
FÁBIO ALEXANDRE MULLER - MS019545
RAFAELA PEREIRA - SP406987
BEATRIZ PERES OLMEDO - SP434361
ROBERT WERNER KOLLER - SP427596
FELIPE SIGWALT PIRES - SP229767E
ALEXANDRA BERTON FRANÇA - SP231355
MATEUS OLIVEIRA DE ANDRADE - SP232263E
EMENTA
Documento eletrônico VDA50641704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 06d30f89-2593-4530-b021-3e162c4a6375

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.030, I, "B", DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE ARESP. ERRO
GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão que nega seguimento ao recurso especial com base no art.
1.030, I, "b", do CPC, deve ser impugnada por meio de agravo interno, a
ser apreciado pelo Tribunal que procedeu ao juízo de admissibilidade,
conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Questão de Ordem no AI n. 760.358/SE, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes (Tribunal Pleno, DJe de
).
19/2/2010
2. A decisão de natureza híbrida, negando seguimento ao especial, com
fundamento no artigo 1.030, I, "b" do CPC, e inadmitindo-o, na forma
do art. 1.030, inciso V, do CPC, reclama a interposição simultânea de
agravo interno e de agravo em recurso especial, circunstância que
encerra exceção ao princípio da unirrecorribilidade.
3. Nos termos do art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC, contra a decisão que
nega seguimento a recurso especial, com aplicação da sistemática de
repercussão geral ou de recurso repetitivo, cabe agravo interno, e não
agravo em recurso especial para o STJ, sendo pacífica a posição desta
Corte Superior tratar-se de erro grosseiro o manejo de agravo em
recurso especial, aspecto que inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 06d30f89-2593-4530-b021-3e162c4a6375

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811858 - SP (2024/0455314-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS GABRIEL CANALE SANCHES
ADVOGADOS
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
LUCIANA VIDALI BALIEIRO - SP161838
RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
MAYARA ALCANTARA - SP434093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: IVAN DE OLIVEIRA CAMPOS BUENO
ADVOGADOS
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
LUCIANA VIDALI BALIEIRO - SP161838
RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
MAYARA ALCANTARA - SP434093
INTERES.
: SERGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO
ADVOGADOS
: MANOEL CUNHA LACERDA - MS001099
ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
BRUNA CERONE LOIOLA - SP360116
FÁBIO ALEXANDRE MULLER - MS019545
RAFAELA PEREIRA - SP406987
BEATRIZ PERES OLMEDO - SP434361
ROBERT WERNER KOLLER - SP427596
FELIPE SIGWALT PIRES - SP229767E
ALEXANDRA BERTON FRANÇA - SP231355
MATEUS OLIVEIRA DE ANDRADE - SP232263E
EMENTA
Documento eletrônico VDA50641879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:22
Código de Controle do Documento: ed009c46-a1da-4847-99a5-1252061fd212

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.030, I, "B", DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE ARESP. ERRO
GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão que nega seguimento ao recurso especial com base no art.
1.030, I, "b", do CPC, deve ser impugnada por meio de agravo interno, a
ser apreciado pelo Tribunal que procedeu ao juízo de admissibilidade,
conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Questão de Ordem no AI n. 760.358/SE, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes (Tribunal Pleno, DJe de
).
19/2/2010
2. A decisão de natureza híbrida, negando seguimento ao especial, com
fundamento no artigo 1.030, I, "b" do CPC, e inadmitindo-o, na forma
do art. 1.030, inciso V, do CPC, reclama a interposição simultânea de
agravo interno e de agravo em recurso especial, circunstância que
encerra exceção ao princípio da unirrecorribilidade.
3. Nos termos do art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC, contra a decisão que
nega seguimento a recurso especial, com aplicação da sistemática de
repercussão geral ou de recurso repetitivo, cabe agravo interno, e não
agravo em recurso especial para o STJ, sendo pacífica a posição desta
Corte Superior tratar-se de erro grosseiro o manejo de agravo em
recurso especial, aspecto que inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
MARCOS GABRIEL CANALE SANCHES
contra decisão de minha relatoria, em que não conheci do agravo em recurso
especial e, por conseguinte, mantive inalterada a condenação a ele imposta pela
prática do crime de tráfico de drogas, por três vezes (dois deles em continuidade
delitiva), e do delito de associação para o narcotráfico, todos em concurso material.
A defesa pondera, de início, que "o recurso especial interposto pelo
agravante foi inadmitido com base em fundamentos diversos, alheios àquelas
hipóteses taxativas, o que evidencia a inaplicabilidade do artigo 1.030, § 2o, do
Documento eletrônico VDA50641879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:22
Código de Controle do Documento: ed009c46-a1da-4847-99a5-1252061fd212

CPC. Assim, não há falar em 'erro grosseiro' na interposição do agravo em recurso
especial, devendo-se, ao contrário, reconhecer a pertinência da via recursal eleita"
(fl. 4.651).
Na sequência, defende que "a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal mostra-se plenamente adequada. Isso porque a defesa agiu de forma
tempestiva, buscando o reexame imediato da decisão que indeferiu o acesso ao
recurso especial, sem qualquer prejuízo às formalidades essenciais do processo"
(fl. 4.651).
No mais, basicamente reitera os argumentos lançados no apelo especial.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que, em síntese,
sejam acolhidas as teses aventadas no recurso especial.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O Tribunal de origem, por ocasião do juízo de admissibilidade prévio,
negou seguimento ao recurso especial, em decisão assim fundamentada, no que
interessa (fl. 3.580, destaquei):

O Excelso Supremo Tribunal Federal, apreciando o Recurso
Extraordinário no 625.263/PR (Tema no 661 da repercussão geral)
, aos 17 de março de 2022, por maioria, fixou a seguinte tese:
"São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica,
desde que, verificados os requisitos do artigo 21 da Lei no 9.296
/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos
concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial
inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com
justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade
das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou
reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso
concreto".
Saliento que, atento ao disposto nos artigos 95, parágrafo
primeiro, do RISTF e da Resolução 536/14, do STF, o
entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é de que a
Documento eletrônico VDA50641879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:22
Código de Controle do Documento: ed009c46-a1da-4847-99a5-1252061fd212

existência de precedente autoriza o julgamento imediato de causas
que versem sobre o mesmo tema, independentemente de
publicação ou do trânsito em julgado do paradigma'.
Assim, nego seguimento ao presente recurso especial, nesse
ponto, uma vez que o aresto recorrido está em conformidade com
tal entendimento (art. 1030, I, "b", do CPC e artigo 638 do CPP).

A decisão que nega seguimento ao recurso especial com base no art.
1.030, I, "b", do CPC, deve ser impugnada por meio de agravo interno, a ser
apreciado pelo Tribunal que procedeu ao juízo de admissibilidade, conforme
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de
Ordem no AI n. 760.358/SE, de relatoria do Ministro
(
Gilmar Mendes

Tribunal
Pleno, DJe de
).
19/2/2010
Ao prosseguir na análise do juízo de admissibilidade, o Tribunal de
origem trouxe, ainda, os seguintes fundamentos para negar seguimento ao recurso
especial (fls. 3.851-3.852):

No mais, o reclamo foi interposto sem a fundamentação
necessária apta a autorizar o seu processamento, consoante
determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, pois não
foram devidamente atacados todos os argumentos do aresto
Deficiente a fundamentação, um dos requisitos formais de
qualquer recurso, resta, necessariamente, afastada a possibilidade
do conhecimento do reclamo.
Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiçai:
"(...) Ausente a impugnação concreta aos fundamentos da decisão
agravada, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.".
Cumpre registrar que o recorrente não demonstrou razoavelmente
o dissídio jurisprudencial, pois não foram preenchidas as
condições exigidas pelo Código de Processo Civil, pelo
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela própria
Constituição Federal.
A última parte do artigo 1.029, § 1o, bem como do artigo 255, §
1o, do RISTJ, dispõem que o recorrente deverá em qualquer caso,
mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, o que não se logrou demonstrar. Pertinente ao
caso a decisão no sentido de que: "No que tange à alegada
divergência jurisprudencial, o recurso não merece prosperar, em
razão da falta de comprovação do dissenso pretoriano. Nos termos
Documento eletrônico VDA50641879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:22
Código de Controle do Documento: ed009c46-a1da-4847-99a5-1252061fd212

do disposto nos arts. 1.029, § 1 1, do CPC e 255, § 1,1 , do RISTJ,
caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para
demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados,
mediante a transcrição dos "trechos dos acórdãos que configurem
o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados", requisito não cumprido na
hipótese dos autos. ".
Deixou a insurgência de cumprir os requisitos necessários à
demonstração apta do alegado dissenso, bastando que se diga que
as hipóteses tratadas nos acórdãos recorrido e paradigma são
diversas, o que é suficiente para a não admissão do recurso
interposto. De rigor observar, ainda, a orientação do C.
Superior Recurso Especial n° 0034206-07.2012.8.26.0071
Tribunal de Justiças: t inadmissível para comprovar a divergência
apontada acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus, de
recurso ordinário em habeas corpus, de conflito de competência,
de mandado de segurança ou de recurso ordinário em mandado de
segurança" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp n. 1.737.2581PE,
Terceira Seção, Rel. Min. Joel llan Paciornik, Dje de
2310412019).".
[...]
Ademais, para se chegar a solução contrária à do aresto recorrido,
seria necessário o reexame da prova. Nesse passo, cabe reproduzir
a Súmula n° 7, do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especiaP, ou seja, há divergência quanto aos
fatos reconhecidos pelo Tribunal, não sendo possível emitir um
juízo de valor sobre a questão de direito federal sem antes alterar
a base fática. [...]
Assim, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso especial no
que atine ao Tema 661 do STF, nos termos do artigo 1030, I, "b",
do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo
Penal e, no mais, NÃO O ADMITO com base no artigo 1030, V,
do Diploma Processual Civil. Procedidas as anotações de praxe,
devolvam-se os autos à origem.

É de se destacar que a decisão de natureza híbrida, negando seguimento
ao especial, com fundamento no artigo 1.030, I, "b" do CPC, e inadmitindo-o, na
forma do art. 1.030, inciso V, do CPC, reclama a interposição simultânea de
agravo interno e de agravo em recurso especial, circunstância que encerra exceção
ao princípio da unirrecorribilidade.
Nos termos do art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC, contra a decisão que nega
seguimento a recurso especial, com aplicação da sistemática de repercussão geral

ou de recurso repetitivo, cabe
, e não agravo em recurso especial
agravo interno
Documento eletrônico VDA50641879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:22
Código de Controle do Documento: ed009c46-a1da-4847-99a5-1252061fd212

para o STJ, sendo pacífica a posição desta Corte Superior tratar-se de erro
, aspecto que inviabiliza a
grosseiro o manejo de agravo em recurso especial
aplicação do princípio da fungibilidade.
Exemplificativamente, menciono:

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO
QUE
NEGA
SEGUIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECLAMO.
1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, é
cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao
recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão
geral.
2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o
referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro,
. Precedentes
impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade
do STJ e do STF.
3. Recurso do qual não se conhece.
(
, Rel. Ministro
ARE no RE no AgInt no AREsp n. 1.580.031/SP
Jorge Mussi,
, julgado em
, DJe
Corte Especial
08/02/2022
).
14/2/2022
Do Supremo Tribunal Federal, cito o seguinte julgado:

A decisão mediante a qual, observada a sistemática da
repercussão geral, inadmitido recurso mostra-se impugnável por
meio de agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2o, do Código de
Processo Civil, constituindo erro grosseiro a interposição de
agravo visando dar sequência ao extraordinário.
[...]
(
, Rel. Ministro
, 1a T.,
HC n. 154737
Marco Aurélio
DJe 16/7/2020
).

Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum
ora recorrido de que o agravo em recurso especial não deveria ser conhecido.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50641879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:22
Código de Controle do Documento: ed009c46-a1da-4847-99a5-1252061fd212

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0455314-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.811.858 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00342060720128260071 071012012034206 21372012 342060720128260071
342060720128260071071012012034206
34206072012826007107101201203420621372012 71012012034206
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IVAN DE OLIVEIRA CAMPOS BUENO
AGRAVANTE
: MARCOS GABRIEL CANALE SANCHES
ADVOGADO
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
ADVOGADA
: LUCIANA VIDALI BALIEIRO - SP161838
ADVOGADA
: RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
ADVOGADA
: MAYARA ALCANTARA - SP434093
AGRAVANTE
: SERGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO
ADVOGADOS
: MANOEL CUNHA LACERDA - MS001099
ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
ADVOGADOS
: BRUNA CERONE LOIOLA - SP360116
FÁBIO ALEXANDRE MULLER - MS019545
ADVOGADA
: RAFAELA PEREIRA - SP406987
ADVOGADOS
: BEATRIZ PERES OLMEDO - SP434361
ROBERT WERNER KOLLER - SP427596
FELIPE SIGWALT PIRES - SP229767E
ADVOGADOS
: ALEXANDRA BERTON FRANÇA - SP231355
MATEUS OLIVEIRA DE ANDRADE - SP232263E
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS GABRIEL CANALE SANCHES
ADVOGADO
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
ADVOGADA
: LUCIANA VIDALI BALIEIRO - SP161838
ADVOGADA
: RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
ADVOGADA
: MAYARA ALCANTARA - SP434093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: IVAN DE OLIVEIRA CAMPOS BUENO
ADVOGADO
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
ADVOGADA
: LUCIANA VIDALI BALIEIRO - SP161838
ADVOGADA
: RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
C542245485281191029458@
2024/0455314-5 - AREsp 2811858 Petição : 2025/0082998-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:48:40
Código de Controle do Documento: 89BDD72B-1EC9-4628-91F4-FC8D21165431

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0455314-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.811.858 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: MAYARA ALCANTARA - SP434093
INTERES.
: SERGIO DE ARRUDA QUINTILIANO NETO
ADVOGADOS
: MANOEL CUNHA LACERDA - MS001099
ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
ADVOGADOS
: BRUNA CERONE LOIOLA - SP360116
FÁBIO ALEXANDRE MULLER - MS019545
ADVOGADA
: RAFAELA PEREIRA - SP406987
ADVOGADOS
: BEATRIZ PERES OLMEDO - SP434361
ROBERT WERNER KOLLER - SP427596
FELIPE SIGWALT PIRES - SP229767E
ADVOGADOS
: ALEXANDRA BERTON FRANÇA - SP231355
MATEUS OLIVEIRA DE ANDRADE - SP232263E
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485281191029458@
2024/0455314-5 - AREsp 2811858 Petição : 2025/0082998-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:48:40
Código de Controle do Documento: 89BDD72B-1EC9-4628-91F4-FC8D21165431